Tribunal: TJBA
Processo: 0300624-61.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300624-61.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MAURO FRANCISCO DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPU
GNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTIAGEM E
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. PLEITO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. SÚMULA 298 DO STJ
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a inexigibilidade de título fundado em Cédula de Crédito Rural e extinguindo a execução correlata, sob fundamento de ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. A sentença também reconheceu o direito do embargante à repactuação da dívida rural, com fundamento no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, diante da decretação de
situação de emergência
no município de localização da propriedade rural e da apresentação tempestiva de proposta de renegociação. Questiona-se, ainda, a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante faz jus ao alongamento da dívida rural com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, diante da estiagem no município e do decreto de
situação de emergência
; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada pelo Banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36 da Lei nº 13.606/2018, regulamentado pelas Resoluções nº 4.565/2017 e nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, assegura ao produtor rural o direito à renegociação de dívidas de operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2016, desde que verificada a decretação de
situação de emergência
no município afetado por seca ou estiagem, hipótese em que se dispensa, inclusive, a comprovação da amortização mínima do débito.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça consagra que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, afastando a tese do apelante quanto à discricionariedade do credor.

O recorrido comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais, inclusive com a juntada de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
na localidade atingida, com posterior reconhecimento federal, sendo legítimo o reconhecimento judicial do direito à renegociação da dívida.

A existência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência foi corretamente afastada, por incompatibilidade com o regime jurídico da cédula de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967.

A ausência de cláusula penal expressa no título exequendo impede a cobrança de multa moratória, nos termos da jurisprudência consolidada.

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência do requerente, incumbindo à parte impugnante o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu nos autos, não sendo a contratação de advogado particular causa automática de indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O produtor rural faz jus à renegociação de dívida originada de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, quando comprovada a decretação de
situação de emergência
por estiagem na localidade.

A concessão da gratuidade de justiça presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária comprovar o contrário.

A comissão de permanência não é compatível com o regime jurídico das cédulas de crédito rural.

A cobrança de multa moratória exige cláusula penal expressa no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 373, II; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Decreto-Lei nº 167/1967; Resoluções BACEN nº 4.565/2017 e nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-BA, Apelação Cível nº 0522386-56.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 17.09.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021443-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 16.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.121626-0/001, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0300624-61.2018.8.05.0088
,
em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A
.,
sendo Apelado,

MAURO FRANCISCO DE MORAES
.

ACORDAM

os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA